Tribunal: CARF
Processo: 10580.728230/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE QUESTIONAMENTO JUDICIAL.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal contém a descrição dos fatos geradores suficiente para o conhecimento da incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, identifica o sujeito passivo, e o auto de infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as bases de cálculo, a contribuição devida, os períodos a que se refere e os fundamentos legais que lhe dão sustentação.
A omissão da informação sobre discussão judicial dos débitos e promoção de depósitos judiciais, por parte do contribuinte, não pode acarretar a nulidade do lançamento.
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão-somente na suspensão dos atos executórios de cobrança, que são aqueles referentes à inscrição em Dívida Ativa e o ajuizamento da execução fiscal, não impedindo a Fazenda Pública de fiscalizar e constituir o crédito tributário pelo lançamento.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS CARF No 165 E 132.
A existência do depósito judicial, ainda que integral, não impede o lançamento do crédito tributário para prevenir a decadência, de modo que não é nulo o lançamento realizado para este fim.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728230/2014-11
ACÓRDÃO
2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORDESTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES BAHIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS. FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE QUESTIONAMENTO
JUDICIAL.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal contém a
descrição dos fatos geradores suficiente para o conhecimento da incidência
das contribuições devidas à Seguridade Social, identifica o sujeito passivo, e
o auto de infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos
geradores, as bases de cálculo, a contribuição devida, os períodos a que se
refere e os fundamentos legais que lhe dão sustentação.
A omissão da informação sobre discussão judicial dos débitos e promoção
de depósitos judiciais, por parte do contribuinte, não pode acarretar a
nulidade do lançamento.
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão-somente na suspensão
dos atos executórios de cobrança, que são aqueles referentes à inscrição
em Dívida Ativa e o ajuizamento da execução fiscal, não impedindo a
Fazenda Pública de fiscalizar e constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS CARF
No 165 E 132.
A existência do depósito judicial, ainda que integral, não impede o
lançamento do crédito tributário para prevenir a decadência, de modo que
não é nulo o lançamento realizado para este fim.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728230/2014-11
2
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial
em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora
atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 788/799) interposto por NORDESTE
SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES BAHIA LTDA em face do Acórdão no. 15-42.479 (e-fls.
736/758), que julgou a Impugnação procedente em parte.
O processo tributário administrativo constitui-se do Auto de Infração Debcad n°
51.068.139-5, relativo ao lançamento de contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados, nas competências janeiro de 2010 a dezembro de 2011,
inclusive 13°.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728230/2014-11
3
Conforme detalhado pelo Relatório Fiscal, durante todo o período do procedimento
fiscal, a empresa informou nas GFIP o FAP - Fator Acidentário de Prevenção e a alíquota referente
ao RAT Ajustado com valores inferiores aos devidos, apresentando, portanto, este documento
com valores inexatos, deixando de atender, desta forma, à legislação em vigor. A alíquota de
contribuição para o RAT é de 3%(Risco Grave) e sobre ela foi aplicado o FAP correto nos seguintes
períodos: 01 a 13/2010 -1,4866; e 01 a 13/2011 - 1,2163, resultando no RAT Ajustado de: 4,4598 e
3,6489 respectivamente, conforme planilha às e-fls. 47/60.
A fiscalização identificou a existência de grupo econômico formado pela Nordeste e
as empresas Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança, CNPJ 17.428.731/0001-
35 e TSR Participações Societárias S/A CNPJ 87.391.579/0001-49 pois, as citadas empresas estão
sob a direção, controle e administração da mesma pessoa, o que justificou a inclusão das
empresas como responsáveis solidárias, nos termos do inciso I do art. 124 da Lei n° 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN), e nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991 e
art. 222 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99
(com a redação dada pelo Decreto nos 4.032, de 26.11.01).
Os sujeitos passivos foram regularmente cientificados pela via postal, conforme
Avisos de Recebimento em 14/11/2014 (e-fls. 344 – Nordeste), em 17/11/2014 (e-fls. 345 -
Prosegur) e em 14/11/2014 (e-fls. 346 - TSR). As impugnações ao lançamento fiscal foram
apresentadas às e-fls. 351/35 (Nordeste), e-fls. 436/442 (Prosegur) e e-fls. 492/498 (TSR)
alegando, em síntese feita pela decisão de piso, o seguinte:
Afirma que o presente crédito é inexigível, eis que os valores ali cobrados estão
sendo objeto de processos judiciais nos quais o montante tido como devido foi
integralmente depositado.
Cita o art. 151, II, do CTN, no entendimento de que, existindo depósito integral
dos valores tidos como devidos, a cobrança remanesce suspensa, não podendo,
portanto, a Autoridade Fiscal cobrá-la mediante lavratura de Auto de Infração.
Relaciona os Mandados de Segurança impetrados e o saldo dos valores
depositados atinentes a cada processo, os quais totalizam, em 04/12/2014, R$
1.999.209,87.
Transcreve jurisprudência do CARF no sentido de que não cabe a lavratura de
auto de infração na hipótese de restar comprovado o depósito do tributo devido
no montante integral.
Protesta, ainda, pela produção de todas as provas admitidas em processo
administrativo, inclusive, a juntada de novos documentos.
Em 06/05/2015, o sujeito passivo trouxe aos autos requerimento (e-fls. 576/577) no
qual pugna pela juntada de documentos que comprovam o depósito do montante integral dos
débitos questionados em juízo. Foram juntados os extratos bancários e planilha explicativa relativa
aos depósitos judiciais efetuados, às e- fls. 581/618.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728230/2014-11
4
Em 23/09/2016, a 7a Turma da DRJ em Salvador, proferiu o Despacho no. 75 (e-fls.
620/621), determinando a realização de diligência para os seguintes esclarecimentos:
a) informar se o presente AI foi lavrado com a finalidade de prevenir a
decadência;
b) confirmar os depósitos judiciais, as competências a que se referem e o
montante depositado, esclarecendo se os valores foram depositados “em dia” ou
em atraso. No caso de depósitos efetuados fora do prazo de vencimento, verificar
se houve o depósito dos acréscimos legais do período entre o vencimento de cada
contribuição e a data do depósito, nos termos da legislação vigente; e
c) considerando o pedido do item “b” e após o cotejamento com a contribuição
lançada, informar, por competência e por estabelecimento, se os depósitos foram
realizados no montante integral.
Como resultado da diligência fiscal, foi emitida Informação Fiscal (e-fls. 639/650)
com os esclarecimentos:
1.2. Cabe registrar que, enquanto durou a Ação Fiscal, bem como nos diversos
contato mantidos com a empresa, não me foi informado nem apresentado
nenhum Depósito Judicial;
1.3. Efetuei o lançamento como rotina normal.
1.4. Expostos os esclarecimentos acima, informo que o Auto de Infração lançado
não foi com a intenção de prevenir a decadência porque não tinha
conhecimento da existência dos Depósitos Judiciais efetuados pelo sujeito
passivo. (grifos acrescidos)
Diante dos comprovantes apresentados, a fiscalização elaborou planilhas e
concluiu:
3. Atendendo ao item “c” da solicitação de diligência da DRJ/SDR, de acordo com
o demonstrado na PLANILHA II e, conforme discriminado na coluna “DIFERENÇA-
DEPÓSITO INSUFICIENTE”, podemos verificar, por competência e por
estabelecimento, que em 49 competências, a empresa não efetuou o depósito
judicial, em montante integral.
Os sujeitos passivos foram cientificados do resultado da Diligência: em 08/11/2016
(e-fls. 651 – Nordeste), em 10/11/2016 (e-fls. 652 – Prosseguir), e em 28/11/2016 (e-fls. 721- TSR).
Apenas o sujeito passivo principal apresentou Impugnação (e-fl. 679/686), com os seguintes
argumentos resumidos pela decisão de piso:
Aduz que a Informação Fiscal ora impugnada não se presta a eliminar qualquer
traço da nulidade já verificada da autuação fiscal, isso porque só consegue
asseverar -no máximo - que alguns depósitos judiciais de certos valores não
guardam correspondência expressa com determinadas competências.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728230/2014-11
5
Infere que de tais premissas não se pode extrair a conclusão de que a ora
Impugnante efetuou depósitos a menor do que os débitos autuados,
principalmente porque o valor total do montante depositado judicialmente
supera - em muito - a totalidade do crédito tributário propriamente dito.
Conclui que a citada Informação Fiscal só obstaria a suspensão de exigibilidade do
crédito se demonstrasse que o montante depositado, em sua totalidade, é menor
do que o débito perseguido pelo Fisco, o que, com efeito, não faz.
Colaciona jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais(CARF) e
do STJ no entendimento de que o depósito do montante integral suspende a
exigibilidade do crédito tributário.
Entende que deve ser analisada a planilha presente na Informação Fiscal
considerando pela soma do valor total dos depósitos, onde está demonstrado
que supera o total dos tributos em comento.
Assinala que um cotejo analítico dos documentos já fornecidos em relação à
Planilha II (fls. 643-350) trazida pela Informação Fiscal ("COMPARATIVO ENTRE OS
VALORES LANÇADOS E OS DEPÓSITOS JUDICIAIS") demonstra que alguns dos
depósitos, assinalados por esta como não feitos, foram, de fato, efetuados.
Junta planilha que demonstra tal argumento.
Afirma que a referida Planilha II, nas fls. 647/649, consigna ter havido seguidas
ausências de depósitos, em relação a CNPJ específicos. Porém, se levada em
conta a totalidade dos depósitos efetuados por cada uma das empresas,
distintas de acordo com os CNPJ apontados, a conclusão inevitável é a de que os
valores efetivamente depositados superam o montante do crédito tributário em
questão. Isso ocorre com relação ao CNPJ n° 05.191.191/00011-01, pois,
segundo os dados constantes da própria Planilha, a totalidade dos débitos,
relacionados a tal CNPJ, equivale a R$ 12.531,47. Porém, conforme planilha já
acostada aos autos, o valor total bruto dos depósitos efetuados em nome do
mesmo CNPJ é de R$ 24.335,84, Isso perfaz um saldo de 11.804,71 por depósito
a maior.
Aponta que a única exceção ao perceptível padrão fica por conta do CNPJ n°
05.191.191/00013-73, pois a citada Planilha aponta como devido o quantum de
R$ 15.018,87, ao passo que a Impugnante oportunamente já informara o
depósito em juízo da quantia de R$ 10.387,11. Então, há depósito a menor no
valor de 4.631,76. Porém, se levados em conta a soma dos saldos por depósitos
a maior referidos supra, tem-se a quantia de R$ 17.878,70, o que supera em R$
13.246,94 o eventual valor não albergado por depósito judicial.
Conclui que os depósitos feitos pela Impugnante superam, em muito, o valor do
suposto débito, logo, não há valores exigíveis por parte do Fisco, pois a
inexigibilidade se dá justamente com o atendido - com folgas - do requisito legal
presente no art. 151, II, do CTN. Assim, o já impugnado Auto de Infração padece
de nulidade, vez que patente - para dizer o mínimo - a sua iliquidez.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728230/2014-11
6
Diante das razões acima expostas, a Impugnante requer, novamente, que o Auto
de Infração seja anulado, em razão de os valores tidos como devidos estarem
integralmente depositados em juízo, sendo, portanto, inexigíveis, conclusão está
não afastada pela Informação Fiscal ora impugnada.
Protesta, ainda, pela produção de todas as provas admitidas em processo
administrativo, inclusive, a juntada de novos documentos.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 15-42.479 (e-
fls. 736/758), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal contém a descrição dos
fatos geradores suficiente para o conhecimento da incidência das contribuições
devidas à Seguridade Social, identifica o sujeito passivo, e o auto de infração e
seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as bases de cálculo, a
contribuição devida, os períodos a que se refere e os fundamentos legais que lhe
dão sustentação.
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão-somente na suspensão dos
atos executórios de cobrança, que são aqueles referentes à inscrição em Dívida
Ativa e o ajuizamento da execução fiscal, não impedindo a Fazenda Pública de
fiscalizar e constituir o crédito tributário pelo lançamento.
AÇÃO
JUDICIAL.
DEPÓSITO
DO
MONTANTE
INTEGRAL.
LANÇAMENTO.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, cuja
exigibilidade houver sido suspensa pelo depósito do montante integral, não
caberá lançamento de multa de ofício.
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL.
É cabível o lançamento do tributo, dos juros e da multa na constituição de crédito
tributário cuja exigibilidade não houver sido suspensa em virtude de depósito
judicial do montante integral antes do início de qualquer procedimento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Conforme destacado no dispositivo do Acórdão, foi exonerada parcialmente a multa
de ofício quando comprovados os depósitos judiciais dos valores integrais:
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728230/2014-11
7
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 10580.728230/2014-11,
contendo o Auto de Infração cadastrado sob o número 51.068.139-5, acordam os
membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar
PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, exonerando parcialmente a Multa de
Ofício, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Dispensa do recurso de ofício em razão da exoneração não ter atingido o valor de
alçada de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos termos do
art. 1o, da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, DOU de 10/02/2017.
Os contribuintes foram cientificados do resultado do julgamento por meio do DTE,
sendo que a Nordeste Segurança foi intimada em 30/05/2017, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (e-fls. 783), a TSR em 30/05/2017, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (e-fls. 784) e a Prosegur em 30/05/2017, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (e-fls. 785).
Em 28/06/2017, a Nordeste Segurança apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
788/799), com argumentos assim sumarizados:
a)Tempestividade
b)Síntese dos fatos
c)Mérito: Nulidade do auto de infração, pois os valores dos depósitos judiciais
superam o montante dos tributos devidos – aplicação ao caso da regra contida no
art. 151, II, do CTN;
d)Iliquidez do Auto de Infração – cotejo analítico das planilhas confirmam o
depósito a maior feito pela impugnante.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728230/2014-11
8
A recorrente argumenta que realizou depósitos judiciais que superam o valor total
dos débitos em discussão e que a suspensão da exigibilidade é aplicável em casos de depósito
integral do montante questionado em juízo. Assim, por meio da aplicação da regra do art. 151, II
do CTN, e diante da possibilidade de realocação dos valores depositados a maior em determinadas
competências por determinadas filiais com os depositados a menor em outras, não há qualquer
justificativa para se manter a autuação, que deve ser declarada nula.
Pois bem.
A autuação foi promovida porque não foram sequer informados os depósitos
judiciais no decorrer do procedimento fiscal, de modo que a fiscalização estava cumprindo seu
dever de fiscalização e lançamento dos débitos. A recorrente foi intimada a apresentar
documentos e informações relacionadas ao recolhimento do FAP e do RAT ajustado, e a
fiscalização partiu das declarações apresentadas para promover o lançamento, uma vez que a
empresa, durante todo o período do procedimento fiscal, informou nas GFIP o FAP - Fator
Acidentário de Prevenção e a alíquota referente ao RAT Ajustado com valores inferiores ao devido,
apresentando, portanto, este documento com valores inexatos, deixando de atender, desta forma,
à legislação em vigor.
Ao contrário do que afirma a recorrente, é ela que deveria ter informado que estava
a questionar os tributos na esfera judicial e especialmente, que estava promovendo depósitos
judiciais no intuito de suspender a sua exigibilidade dos débitos. A empresa sempre teve todas as
informações, desde a fase inquisitorial, e não as forneceu à autoridade lançadora. Como tal
informação não foi trazida aos autos durante a fase inquisitorial, correto o lançamento promovido.
A omissão da informação sobre discussão judicial dos débitos e promoção de
depósitos judiciais, por parte do contribuinte, não podem acarretar a nulidade do lançamento.
A decisão de piso ressaltou os artigos 59 e 60 do Decreto no. 70.235/72, e a
presença de todos os requisitos formais do lançamento, concluindo que não há razão que
justifique a declaração de nulidade da autuação:
Da Nulidade.
Preliminarmente, a respeito da nulidade que pode afetar o processo
administrativo fiscal, importa registrar que assim dispõe o Decreto 70.235, de
1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa .......................
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728230/2014-11
9
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Nota-se que do texto legal acima citado depreende-se que as únicas situações que
afetam o processo de lançamento tributário de forma absoluta são os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidades, incorreções ou omissões diferentes destas poderão ser sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Deste modo, considerando-se que todos os atos e termos constantes dos autos
foram praticados por pessoas no pleno gozo de sua competência funcional,
nenhuma das questões aduzidas pela defesa macularia o processo administrativo
de forma absoluta, posto que todas seriam passíveis de saneamento.
Cumpre, ainda, observar que as peças que compõem o Auto de Infração ora
analisado identificam o sujeito passivo, discriminam e demonstram os fatos
geradores e os períodos a que se referem, apontam os dispositivos legais que
embasaram o lançamento, logo, contêm todos os elementos imprescindíveis para
o pleno exercício do direito da ampla defesa pelo contribuinte, em obediência aos
requisitos mencionados no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, litteris:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Não pode a recorrente omitir uma informação tão relevante quando da fiscalização
e alegar posteriormente que a autuação é nula. Se o lançamento foi alterado para a conferência
dos valores depositados, tendo sido necessária a realização de diligência, foi exatamente pela falta
de informação dada pela recorrente, e não por omissão de qualquer obrigação por parte da
autoridade lançadora.
Quando da Impugnação foram trazidos aos autos a informação sobre o
questionamento judicial dos débitos, bem como dos depósitos judiciais, de modo que o
lançamento foi ajustado para ser reconhecida a suspensão da exigibilidade de parte dos débitos
que tiveram o depósito judicial integral comprovado, e portanto, para estes débitos foi mantida a
autuação para prevenção da decadência, com o cancelamento da penalidade.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728230/2014-11
10
Tal ajuste no lançamento também não acarreta a sua nulidade, pois foram
assegurados o direito à ampla defesa e ao contraditório, com a realização de diligência para
verificar os comprovantes, o sistema de depósitos judiciais e as informações apresentadas pela
recorrente em sede de Impugnação.
O CARF sumulou a matéria, em caráter vinculante, para esclarecer que os
lançamentos para prevenir a decadência com o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos
créditos depositados integralmente não são nulos:
Súmula CARF no 165 (aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021)
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No que diz respeito ao restante dos débitos, cujos depósitos não foram
comprovados como integrais, o lançamento foi mantido com a exigência de multa e juros, tendo
em vista que apenas o depósito integral suspende a exigibilidade dos débitos. Nos termos da
Súmula CARF no. 132:
Súmula CARF no 132 (Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019)
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Também não há como se admitir a nulidade do lançamento em razão da alegação
de que, no total, os depósitos realizados superam os valores devidos. Isto porque apenas os
depósitos judiciais integrais suspendem a exigibilidade dos créditos a fim de afastar a incidência de
multa. Se os depósitos foram realizados a menor, ou se não foram efetuados em determinadas
competências, deve a fiscalização considerá-los como depósitos parciais, de modo que é
necessário o lançamento dos valores descobertos com o acréscimo das multas.
Ademais, o argumento é uma inovação processual, pois não foi trazido em sede de
Impugnação. Apenas no momento da liquidação, ou seja, após o encerramento dos processos
judiciais e verificações sobre os depósitos judiciais realizados é que será possível promover
realocações de valores, como pretende a recorrente. Estes ajustes não são cabíveis nesta fase ou
neste processo administrativo.
Diante do exposto, correta a decisão de piso ao manter a autuação fiscal com a
incidência de juros e multa sobre as diferenças apuradas quando os depósitos judiciais não foram
integrais. Rejeito, pois, a preliminar.
3. Mérito
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728230/2014-11
11
No mérito, o recorrente alega que o lançamento seria ilíquido e deveria ser
reformado para aceitar o cotejo dos depósitos comprovados de forma global, visto que os
depósitos judiciais teriam sido realizados em valores muito superior ao devido.
A decisão de piso, com apoio na diligência realizada e os depósitos judiciais
comprovados nos autos dos 4 Mandados de Segurança ajuizados pelas empresas matriz e filiais,
evidenciou as inconsistências entre os valores devidos e os valores depositados, promovendo o
cotejo mês a mês, e por cada CNPJ, nos termos do art. 225 § 13 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999.
Portanto, não há como se admitir o argumento da recorrente no sentido de que a
autuação é ilíquida, pois ficaram comprovados que vários dos depósitos não foram efetuados de
forma integral. É o que se vê o trecho abaixo:
Assim, a apuração das contribuições previdenciárias devidas e, por consequência,
os depósitos judiciais dessas contribuições, são regidos pelo Regime de
Competência, logo, as contribuições devidas devem ser pagas, ou depositadas em
juízo, nos mês seguinte ao da prestação de serviços pelos segurados à empresa.
Portanto, o cotejamento entre o valor devido e o montante depositado tem que
ser efetuado mês a mês, e não acumuladamente como pretende o contribuinte.
No segundo conjunto de argumentos, a autuada assinala inconsistências na
planilha II contida na Informação Fiscal (fls. 643/650) para, em seguida,
demonstrar em planilha (fl. 684) que o depósito (não corrigido) foi realizado a
maior quando comparado com o valor autuado.
De acordo com a Informação Fiscal (fls. 639/650), com base no SDJ – Sistema de
Gestão de Depósitos Judiciais/Extrajudiciais, foi verificada a relação dos depósitos
judiciais que foram efetuados pelo sujeito passivo.
Assim, considerando a data dos depósitos e o total depositado por competência e
por estabelecimento, realizou-se o cálculo para a obtenção dos valores originários
(PLANILHA I). Na sequência, foi feito o cotejamento destes com os valores
originários lançados pela fiscalização através do AI no 51.068.139-5, por
competência(PLANILHA II).
Identificado o método utilizado pela Autoridade Autuante para apuração do
depósito integral, analiso as divergências citadas pela defesa em planilha à fl. 684.
Deve-se, de início, excluir da tabela de divergência apresentada pela defesa as
competências em que não houve depósito identificado no SDJ – Sistema de
Gestão
de
Depósitos
Judiciais/Extrajudiciais,
quais
sejam:
13/2010
(estabelecimento 05.191.191/0001-30; fl. 643); 02/2010 (estabelecimento
05.191.191/0007-25; fl. 646); 08/2010 (estabelecimento 05.191.191/0007-25; fl.
646); 09/2010 (estabelecimento 05.191.191/0007-25; fl. 646); e 11/2010
(estabelecimento 05.191.191/0010-20; fl. 647). Frise-se que a empresa não faz
prova da ocorrência desses depósitos, já que não constam do Extrato de
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728230/2014-11
12
Depósitos Judiciais (fls. 364/384) os valores tidos como depositados nas
competências mencionadas.
Quanto ao depósito de R$ 2.533,09 informado na planilha (fl. 684) como
competência 13/2010 (estabelecimento 05.191.191/0006-44; fls. 593 e 645)
refere-se, na verdade, à competência 10/2010 (conforme extrato SDJ fl. 630); e o
depósito de R$ 2.242,30 citado na tabela (fl. 630) como 13/2010 (estabelecimento
05.191.191/0007-25; fls. 596 e 646), corresponde ao depósito de 10/2010
(conforme extrato SDJ fl. 631). Assim, tais depósitos foram considerados na
competência 10/2010, em ambos os estabelecimentos, tendo a multa de ofício
exonerada conforme Anexo I – Demonstrativo do Cálculo da Multa de Ofício
Exonerada.
No tocante às competências 06/2010 (estabelecimento 05.191.191/0002-10,
04/2010 (estabelecimento 05.191.191/0005-63), 03/2010 (estabelecimento
05.191.191/0006-44) e 02/2010 (estabelecimento 05.191.191/0010-20), constata-
se que o sujeito passivo equivocou-se ao considerar o valor depositado corrigido
como valor original(sem juros e multa). A apuração corretamente efetuada pela
Autoridade Lançadora consiste na comparação entre o valor da contribuição
original lançada (sem os consectários legais) com o valor do depósito sem a multa
de mora e os juros calculados, como segue demonstrado nas planilhas I e II anexas
(fls. 640/650).
Para melhor visualização, a título de exemplo, cito a competência 04/2010
apurada no estabelecimento 05.191.191/0005-63. O valor da contribuição
SAT/RAT apurada sem os juros de mora e multa de ofício é de R$ 1.832,53
(Discriminativo de Débito à fl. 13).
O vencimento da competência 04/2010 foi em 20/05/2010, e o depósito foi feito
em 18/03/2011, atualizado nessa data com juros de mora de R$ 143,85 (7,85%) e
R$ 366,50 de multa de mora (20%), perfazendo o valor de R$ 2.342,88.
Excluindo do montante depositado os juros e a multa calculados, o valor original
da contribuição depositada foi de R$ 1.805,98, conforme consignado pela
auditoria fiscal na planilha II (fl. 641). Como o valor autuado foi de R$ 1.832,53,
restou a diferença de depósito insuficiente de R$ 26,55.
No terceiro conjunto de argumentos, aduz, em síntese, que, em relação a
ausência
de
depósitos
identificados
nos
CNPJ
05.191.191/0011-01,
05.191.191/0012-92 e 05.191.191/0013-73, os valores totais depositados
superam a soma do débito apurado em todas as competências.
Quanto ao estabelecimento 05.191.191/0013-73, a fiscalização apontou
diferenças não depositadas em algumas competências e consignou que nas
competências compreendidas entre 01/2010 e 13/2010 não houve depósitos
identificados no SDJ (fl. 649).
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728230/2014-11
13
Novamente a impugnante não comprova os depósitos das diferenças apontadas
postulando que a comparação seja feita pelos totais apurados e depositados, e
não por competência.
Repiso que o cotejamento entre o débito fiscal e o depósito é feito por
competência, mês a mês, e não pelo total como pretende a impugnante.
Sendo assim, não vejo reparos a fazer na decisão de piso, devendo a unidade de
origem, no momento da liquidação e do encerramento dos Mandados de Segurança, analisar se os
valores depositados em juízo são suficientes para liquidação dos débitos, antes de permitir o
levantamento de eventuais valores excedentes.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 857
DF CARF MF
Original